Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO PRIVILÉGIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, inviável o pleito absolutório se os elementos de prova, mormente as declarações da vítima, aliadas ao Laudo de Perícia Papiloscópica, não deixam dúvidas de que o réu praticou o furto na residência da vítima, não havendo elementos que amparem a versão do réu de que a porta se encontrava aberta e que ingressou na residência apenas para beber água.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Isso porque se trata de infração penal que deixa vestígios e, portanto, não pode ser suprida pela prova oral, a menos que tenham desaparecido por completo as evidências ou justificada a impossibilidade de realização da perícia. Na espécie, deve ser mantida a qualificadora, uma vez que as provas indicam que houve avarias no sistema de trancamento da porta, demonstrando que houve o arrombamento para possibilitar o ingresso do réu no interior da residência.
3. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, uma vez que o réu não é reincidente e o valor do bem subtraído é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.
4 Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 155, §2o, do Código Penal na fração de 1/2 (metade), reduzindo a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial aberto, mantido o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) como valor mínimo de reparação dos danos à vítima.